Tribunal: CARF
Processo: 12448.728462/2012-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDO MONTEIRO CARDOSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.728462/2012-67
ACÓRDÃO
1301-007.992 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AMERICAN BUREAU OF SHIPPING
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Ano-calendário: 2008
MULTA POR MANUTENÇÃO DE RECURSOS NO EXTERIOR SOB A FORMA DE
MÚTUO. IMPROCEDÊNCIA.
Tratando-se de sociedade estrangeira autorizada a funcionar no Brasil, não
há que se falar na existência de personalidade jurídica própria da filial ou
da representação aqui localizada. Equiparação para fins fiscais (art. 147, II,
do RIR/99) que não se estende aos demais negócios civis praticados.
Inexistência de mútuo entre a filial e a própria sociedade estrangeira, o que
descaracteriza a infração prevista nos arts. 1o, § 2o e 9o da Lei no
11.371/08.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
Eduardo Monteiro Cardoso – Relator

Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente

Fl. 340
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.992 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.728462/2012-67
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Luis Angelo Carneiro Baptista, Eduardo Monteiro Cardoso, Eduarda
Lacerda Kanieski, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
1.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por AMERICAN BUREAU OF SHIPPING (fls.
287/300) em face de acórdão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão
Preto (DRJ/RPO) que julgou improcedente a Impugnação apresentada, mantendo o crédito
tributário cobrado.
2.
Referido crédito tributário decorre de Autos de Infração (fls. 112/114) lavrados para
exigir multas isoladas de fatos geradores ocorridos em 31/12/2008, em função das infrações de (i)
manutenção de recursos no exterior em desacordo com o art. 1o da IN 726/2007 e (ii) falta de
informação em Derex dos recursos mantidos ou utilizados no exterior.
3.
A DRJ bem sintetizou os elementos relevantes descritos no Termo de Verificação
Fiscal (fls. 267/277) que fundamentou a autuação:
Observando-se o comportamento das contas contábeis 110601010011601- ABS
AMÉRICAS E CORPOR. - FATURAS; 110601020011602 - ABS AMÉRICAS E CORP. V.
CAMBIAL e 110601090011609 - OUTROS CRÉDITOS, subcontas da conta sintética
110600000011599-CONTAS A RECEBER - COLIGADAS, verifica-se que as mesmas
possuem saldos crescentes, ou seja, os serviços prestados a pessoas ligadas ao
exterior não são liquidados como afirmou o sujeito passivo, como ficará
demonstrado nos itens seguintes.
...
Neste ponto, observa-se que apesar das alegações firmadas pelo fiscalizado de
que as referidas exportações de serviços para pessoas ligadas são liquidadas,
confrontando-se com as informações prestadas na DIPJ 2009, verifica-se que o
mesmo declarou na Ficha 36A. Linhal6 - Créditos Com Pessoas Ligadas com saldo
inicial de R$ 5.873.038,50 (cinco milhões, oitocentos e setenta e três mil, trinta e
oito reais e cinqüenta centavos) e saldo final de R$ 7,658.124,25 (sete milhões,
seiscentos e cinqüenta e oito mil, cento e vinte e quatro reais e vinte e cinco
centavos).
...
Diante dos elementos disponíveis, esta fiscalização concluiu que o sujeito passivo,
no ano-calendário sob exame cometeu infrações à legislação tributária, passíveis
de lançamento de Multa Isolada, bem como relativas ao PIS e COFINS, e ao
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica, com reflexos de IRRF e CSLL, que serão
lançadas em Autos apartados em função da especificidade de cada tributo e da
Fl. 341
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.992 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.728462/2012-67
3
diferenciação de bases de cálculo. Por conseguinte, passamos a discorrer a partir
deste ponto sobre as infrações específicas sujeitas a Muita Isolada.
...
0001 - INFRAÇÕES COMUNS ÀS PESSOAS JURÍDICAS E ÀS PESSOAS FÍSICAS
MANUTENÇÃO DE RECURSOS NO EXTERIOR EM DESACORDO COM O ART 1o DA IN
726/2007
Regularmente intimado a comprovar por intermédio de documentos idôneos os
valores referentes à exportação de serviços para pessoas ligadas, bem como o
efetivo ingresso dos recursos em território brasileiro (ingresso de divisas) ou a
manutenção dos mesmos sob a forma de empréstimos/mútuo no exterior, o
sujeito passivo informou, em resposta ao Termo de Intimação de 17 de junho de
2011, que os saldos das contas de registro de exportações refletiam os créditos
que o ABS Brasil detinha contra clientes no exterior, vinculados ou não, e que
eram recebidos e regularmente baixados, não havendo qualquer valor mantido no
exterior, tampouco qualquer contrato de mútuo firmado, expresso ou tácito, com
qualquer cliente no exterior, vinculado ou não.
Questionado a respeito da elevação constante dos saldos das contas contábeis de
registro das exportações para pessoas jurídicas ligadas, conforme já relatado no
tópico "DOS FATOS", o sujeito passivo apresentou resposta, em 29 de março de
2012, contendo planilha consolidada dos valores exportados para pessoas ligadas,
onde se observa que as referidas exportações efetuadas, não eram liquidadas na
data do vencimento, conforme afirmação anterior do sujeito passivo,
permanecendo, portanto, no exterior sob a forma de mútuo com empresas
ligadas.
O referido mútuo, de forma tácita, fica ainda mais caracterizado pela inércia do
sujeito passivo na busca por um modo de cobrança judicial ou extrajudicial dos
referidos créditos, reconhecendo e declarando na DIPJ 2009, na Ficha 36A, Linha
16, como crédito com pessoas ligadas, com saldos iniciais e finais elevados.
Tendo em vista que a legislação de regência referente à manutenção de recursos
no exterior, veda expressamente o mútuo, Art. 1°, § 2° da Lei 11.371/2006 e IN
SRF 726/2007, e que este comprovadamente ocorreu, procedemos neste ato ao
lançamento de ofício das Multas Isoladas estabelecidas no Art. 9° da referida Lei,
sobre o montante dos saldos das contas de registro de exportação para ABS
AMÉRICAS E CORPOR, - FATURAS e ABS AMÉRICAS E CORP. V. CAMBIAL.
4.
Inconformada, a Recorrente apresentou Impugnação (fls. 135/142), rejeitada pela
DRJ por meio de acórdão (fls. 267/277) ementado da seguinte forma:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 31/12/2008
MULTA ISOLADA. RECURSOS MANTIDOS NO EXTERIOR. MÚTUO. VEDAÇÃO.
Fl. 342
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.992 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.728462/2012-67
4
Constatada a manutenção, no exterior, de recursos decorrentes de exportação
sob a forma de mútuo, correta a aplicação da multa isolada por descumprimento
de vedação legal.

OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DEREX. FALTA DE ENTREGA. MULTA ISOLADA. BASE.
A falta ou atraso na apresentação da Declaração sobre a Utilização dos Recursos
em Moeda Estrangeira Decorrentes do Recebimento de Exportações-DEREX,
acarreta a aplicação de multa regulamentar em função dos meses ou fração de
atraso e calculada sobre os recursos mantidos ou utilizados no exterior.

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
5.
O Recorrente interpôs Recurso Voluntário (fls. 287/300), sustentando em síntese
que inexistiria qualquer “empresa coligada”, pois a “ABS Brasil” seria a mesma pessoa jurídica que
a “ABS EUA”; demonstrado que não há que se falar em empresa ligada, mas sim numa mesma
pessoa jurídica, também não há que se falar em mútuo, pois este exige duas partes distintas; a
multa de R$ 1.249.043,75 foi aplicada de forma irregular, devendo ser cancelada.
6.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Eduardo Monteiro Cardoso, Relator.
7.
O Recurso Voluntário foi interposto em 13/08/2019 (fls. 285), dentro do prazo de
30 (trinta) dias contados da intimação (fls. 283), por procurador devidamente habilitado. Assim,
presentes os pressupostos formais, conheço do recurso.
8.
Como relatado, trata-se de Auto de Infração lavrado para exigir duas multas
isoladas: uma envolvendo a manutenção de recursos no exterior na forma de mútuo e outra por
descumprimento de obrigação acessória relativa à necessidade de informação na Declaração
sobre a Utilização dos Recursos em Moeda Estrangeira Decorrentes do Recebimento de
Exportações (Derex).
9.
A primeira infração decorre da vedação prevista no art. 1o, § 2o, da Lei no
11.371/06, que prescreve o seguinte:
Art.1o Os recursos em moeda estrangeira relativos aos recebimentos de
exportações brasileiras de mercadorias e de serviços para o exterior, realizadas
por pessoas físicas ou jurídicas, poderão ser mantidos em instituição financeira no
exterior, observados os limites fixados pelo Conselho Monetário Nacional.
§2oOs recursos mantidos no exterior na forma deste artigo somente poderão ser
utilizados para a realização de investimento, aplicação financeira ou pagamento
Fl. 343
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.992 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.728462/2012-67
5
de obrigação próprios do exportador, vedada a realização de empréstimo ou
mútuo de qualquer natureza.
10.
A inobservância desse dispositivo ocasiona a aplicação das seguintes penalidades,
previstas no art. 9o do mesmo diploma normativo:
Art. 9o A inobservância do disposto nos arts. 1o e 8o desta Lei acarretará a
aplicação das seguintes multas de natureza fiscal:
I - 10% (dez por cento) incidentes sobre o valor dos recursos mantidos ou
utilizados no exterior em desacordo com o disposto no art. 1o desta Lei, sem
prejuízo da cobrança dos tributos devidos;
II - 0,5% (cinco décimos por cento) ao mês-calendário ou fração incidente sobre o
valor correspondente aos recursos mantidos ou utilizados no exterior e não
informados à Secretaria da Receita Federal, no prazo por ela estabelecido,
limitada a 15% (quinze por cento).
§ 1o As multas de que trata o caput deste artigo serão:
I - aplicadas autonomamente a cada uma das infrações, ainda que caracterizada a
ocorrência de eventual concurso;
II - na hipótese de que trata o inciso II do caput deste artigo:
a) reduzidas à metade, quando a informação for prestada após o prazo, mas antes
de qualquer procedimento de ofício;
b) duplicada, inclusive quanto ao seu limite, em caso de fraude.
§ 2o Compete à Secretaria da Receita Federal promover a exigência das multas de
que trata este artigo, observado o rito previsto no Decreto no 70.235, de 6 de
março de 1972.
11.
A Fiscalização identificou que na contabilidade havia elevação constante de
exportações feitas a “pessoas jurídicas ligadas”, as quais não eram liquidadas, razão pela qual
representariam mútuo:
Questionado a respeito da elevação constante dos saldos das contas contábeis de
registro das exportações para pessoas jurídicas ligadas, conforme já relatado no
tópico "DOS FATOS", o sujeito passivo apresentou resposta, em 29 de março de
2012, contendo planilha consolidada dos valores exportados para pessoas ligadas,
onde se observa que as referidas exportações efetuadas, não eram liquidadas na
data do vencimento, conforme afirmação anterior do sujeito passivo,
permanecendo, portanto, no exterior sob a forma de mútuo com empresas
ligadas.
12.
A Recorrente questiona a condição de pessoas jurídicas ligadas. Afirma que, na
realidade, é sociedade estrangeira autorizada a atuar no Brasil, nos termos do art. 1.134 do Código
Civil e do art. 60 do Decreto-lei no 2.627/40 e que tal autorização se deu com o Decreto no
5.067/48. Destaca que tal autorização não lhe confere nova personalidade jurídica, citando lição
Fl. 344
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.992 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.728462/2012-67
6
doutrinária nesse sentido, razão pela qual não se poderia sequer falar em mútuo, o qual exige
partes distintas.
13.
A DRJ analisou a questão da seguinte forma (fls. 273/275):
A primeira objeção levantada pela defesa é a de que não se estaria diante de duas
empresas, uma no Brasil e outra no exterior, mas de uma só entidade. Decorre daí
que não se poderia cogitar de um mútuo consigo mesmo.
O argumento da contribuinte é construído a partir de autorização para atuar no
país, concedida pelo governo brasileiro por meio do Decreto no 25.067, de 07 de
junho de 1948, trazido por ela aos autos.
A autuada é assim qualificada no citado Decreto:
É concedida à sociedade anônima ‘American Bureau of Shipping’, com sede
na cidade de Nova York, Estados Unidos da América, autorização para
funcionar na República, com os estatutos que apresentou e com o capital de
Cr$ 20.000,00(...).
Acompanha o Decreto algumas cláusulas regulando a atuação da empresa no país.
Dentre elas, para os efeitos da presente discussão, destaca-se a Cláusula V, assim
redigida:
Fica entendido que a autorização é dada sem prejuízo do princípio de achar-
se a sociedade sujeita às disposições de direito que regem as sociedades
limitadas.
Nesse sentido, o Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral apresentado
na Impugnação, traz como Código e Descrição da Natureza Jurídica:
217-8 – Estabelecimento, no Brasil, de sociedade estrangeira Segundo a Comissão
Nacional de Classificação, tal código corresponde a:
filiais, sucursais, agências ou outros tipos de estabelecimentos subordinados
de sociedades estrangeiras, empresárias ou simples autorizadas pelo
Governo Federal a funcionar no Brasil, devidamente registradas no órgão
competente. Funcionam no território brasileiro com a mesma denominação
que têm no país de origem, podendo, entretanto, acrescentar as palavras
“do Brasil” ou “para o Brasil”.
Essa classificação tem por base os arts. 1.134 a 1.141 do Código Civil.
Esses artigos estão compreendidos dentro do Título II – Da Sociedade, cujas
Disposições Gerais determinam que:
Art. 985. A sociedade adquire personalidade jurídica com a inscrição, no
registro próprio e na forma da lei, dos seus atos constitutivos (arts. 45 e
1.150).
Os artigos referidos dispõem:
Fl. 345
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.992 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.728462/2012-67
7
Art. 45. Começa a existência legal das pessoas jurídicas de direito privado
com a inscrição do ato constitutivo no respectivo registro, precedida,
quando necessário, de autorização ou aprovação do Poder Executivo,
averbando-se no registro todas as alterações por que passar o ato
constitutivo.
...
Art. 1.150. O empresário e a sociedade empresária vinculam-se ao Registro
Público de Empresas Mercantis a cargo das Juntas Comerciais, e a sociedade
simples ao Registro Civil das Pessoas Jurídicas, o qual deverá obedecer às
normas fixadas para aquele registro, se a sociedade simples adotar um dos
tipos de sociedade empresária
Continuando, os arts. 1.134 a 1.141, estão compreendidos no Título II – Da
Sociedade, Subtítulo II – Da Sociedade Personificada, Capítulo XI – Da Sociedade
Dependente de Autorização, cujo art. 1.123 é taxativo:
Art. 1.123. A sociedade que dependa de autorização do Poder Executivo
para funcionar reger-se-á por este título, sem prejuízo do disposto em lei
especial.
Os arts. 1.134 a 1.141, por fim, estão enfeixados na Seção III – Da Sociedade
Estrangeira. Cabe aqui trazer alguns excertos, importantes para a discussão:
Art. 1.134. A sociedade estrangeira, qualquer que seja o seu objeto, não
pode, sem autorização do Poder Executivo, funcionar no País, ainda que por
estabelecimentos subordinados, podendo, todavia, ressalvados os casos
expressos em lei, ser acionista de sociedade anônima brasileira.
...
Art. 1.136. A sociedade autorizada não pode iniciar sua atividade antes de
inscrita no registro próprio do lugar em que se deva estabelecer.
§ 1oO requerimento de inscrição será instruído com exemplar da publicação
exigida no parágrafo único do artigo antecedente (decreto de autorização),
acompanhado de documento do depósito em dinheiro, em estabelecimento
bancário oficial, do capital ali mencionado.
§ 2o Arquivados esses documentos, a inscrição será feita por termo em livro
especial para as sociedades estrangeiras, com número de ordem contínuo
para todas as sociedades inscritas; no termo constarão (...).
§ 3o Inscrita a sociedade, promover-se-á a publicação determinada no
parágrafo único do art. 1.131. (Art. 1.131. Expedido o decreto de
autorização, cumprirá à sociedade publicar os atos referidos nos arts. 1.128
e 1.129, em trinta dias, no órgão oficial da União, cujo exemplar
representará prova para inscrição, no registro próprio, dos atos
constitutivos da sociedade.)
Fl. 346
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.992 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.728462/2012-67
8
Art. 1.137. A sociedade estrangeira autorizada a funcionar ficará sujeita às
leis e aos tribunais brasileiros, quanto aos atos ou operações praticados no
Brasil.
Nesses termos, a legislação brasileira atribui à sociedade estrangeira autorizada a
atuar no país personalidade jurídica em termos semelhantes àquela das
sociedades nacionais, o que as habilita a realizar suas atividades econômicas, bem
como serem sujeitos de direitos e deveres daí decorrentes.
Importa notar que o Código Civil, nos artigos envolvidos na questão das empresas
estrangeiras, não cuida da criação de uma entidade nacional, mas de regular a
atuação das entidades estrangeiras no território nacional. A entidade continua a
ser estrangeira, por ter sido constituída segundo a legislação de seu país de
origem, porém, cumpridos todos os requisitos, passa a ser sujeito de direito
subordinado às leis brasileiras, incluindo as tributárias.
Portanto, a autuada possui personalidade jurídica distinta das demais que
integram sua estrutura societária no exterior, pelo que não subsiste o argumento
da defesa de que não existiriam empresas ligadas no exterior e que não poderia
realizar “mútuos consigo mesmo”. A legislação brasileira estipula que existem,
sim, duas partes distintas, ao contrário do que quer fazer crer a impugnante.
14.
Veja-se os dispositivos do Código Civil explicitados pela DRJ dizem respeito à
necessidade de inscrição em registro próprio, sendo este o momento em que a pessoa jurídica
adquire sua personalidade (art. 45 do CC). Porém, no caso das sociedades estrangeiras, entendo
que a legislação é clara ao diferenciar a sociedade estrangeira autorizada a funcionar no Brasil e a
subsidiária brasileira de sociedade estrangeira, conforme expresso no art. 1.134 do Código Civil.
Sobre esse ponto, vale citar a clara exposição de ALBERTO XAVIER:1
As filiais, agências ou sucursais de sociedades estrangeiras, bem como as filiais,
agências ou sucursais de sociedades brasileiras no exterior não têm personalidade
jurídica distinta daquela de que são mero prolongamento, sendo o ponto
pacificamente reconhecido tanto na doutrina nacional (em contraposição às
“subsidiárias” ou “sociedades-filhas”, que têm individualidade jurídica diversa da
matriz) como na doutrina estrangeira [...].
As filiais, por não terem personalidade jurídica própria, não podem figurar como
partes em contratos de qualquer natureza. De harmonia com os ensinamentos da
teoria geral do direito, parte (ou sujeito do negócio) é a pessoa titular dos
interesses cuja regulamentação o contrato visa prosseguir. Onde não exista
sujeito, por carência de personalidade jurídica, como sucede nas filiais, não pode
falar-se em parte de um contrato. Os contratos referentes às filiais,
designadamente os de empréstimo externo, têm sempre como partes o único
sujeito de direito efetivamente existente e que é a matriz.

1 Direito tributário internacional do Brasil. – 8a ed. rev. e atual. – Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 596-597.
Fl. 347
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.992 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.728462/2012-67
9
15.
Ou seja, a regra geral, no âmbito do direito privado, é a falta de personalidade
jurídica da filial da sociedade estrangeira autorizada a atuar no Brasil. Vale destacar que isso não
impede, por outro lado, que a legislação fiscal estabeleça regime distinto, como ocorre no caso do
art. 147, II, do RIR/99, que equipara – o que inclusive reforça a tese de ausência de personalidade
própria – as “filiais, sucursais, agências ou representações no País das pessoas jurídicas com sede
no exterior” a pessoas jurídicas para fins de qualificação como contribuinte do imposto sobre a
renda. Nesse sentido, veja-se a Solução de Consulta Cosit no 351/2017:
PESSOA JURÍDICA ESTRANGEIRA – FILIAL NO BRASIL – EQUIPARAÇÃO COM
PESSOA JURÍDICA DOMICILIADA NO BRASIL.
A legislação fiscal equipara as filiais, no Brasil, de pessoas jurídicas estrangeiras, às
pessoas jurídicas domiciliadas no País, sujeitando-as à normas estabelecidas por
esta legislação.
16.
Igualmente, a Solução de Consulta Cosit no 2/2022 destaca que tal equiparação se
estende para a Contribuição ao PIS, Cofins e CSLL:
20. Na hipótese de a companhia aérea domiciliada no exterior prestar os serviços
de transporte aéreo por intermédio de filial, sucursal, agência ou representação
no Brasil, ela será considerada contribuinte do IRPJ da mesma maneira que as
demais pessoas jurídicas constituídas de acordo com a legislação brasileira,
pagando o imposto com base no lucro (real, presumido ou arbitrado) apurado no
período determinado pela legislação – art. 76, caput, da Lei no 3.470, de 28 de
novembro de 1958; arts. 158, inciso I, 159, inciso II, 210, 267, e 901, § 1o, do
RIR/2018.
21. Nessa situação, a sociedade estrangeira igualmente será contribuinte da
Cofins, da Contribuição para o PIS/Pasep e da CSLL, por força do art. 1o da Lei
Complementar no 70, de 30 de dezembro de 1991, do art. 1o, § 1o, da Lei
Complementar no 7, de 7 de setembro de 1970, e do art. 4o da Lei no 7.689, de 15
de dezembro de 1988.
17.
Contudo, tal equiparação se dá no âmbito do imposto sobre a renda e desses
demais tributos, para efeitos fiscais, não havendo razão para a sua extensão para os demais atos
praticados pela filial. O art. 1o, § 2o, da Lei no 11.371/2008, ao vedar a realização de “empréstimo
ou mútuo de qualquer natureza”, evidentemente faz referência a um negócio jurídico
desvinculado da equiparação fiscal feita para fins de IRPJ. Neste negócio jurídico, é evidente que
são necessários mutuante e mutuário (art. 586 do Código Civil), com personalidades jurídicas
distintas e em lados opostos do contrato.
18.
Considerando esses elementos, entendo que a alegação da Recorrente de fato
procede, não havendo que se falar na configuração de mútuo pela manutenção dos saldos nas
contas de registro de exportação ABS AMÉRICAS E CORPOR, - FATURAS e ABS AMÉRICAS E CORP.
V. CAMBIAL. Assim, entendo que é o caso de cancelar as penalidades, tanto por ausência de
mútuo ou empréstimo no exterior (inc. I do art. 9o da Lei no 11.371/2008) quanto por
Fl. 348
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.992 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.728462/2012-67
10
descumprimento de obrigação acessória relativa a esse suposto mútuo (inc. II do art. 9o da Lei no
11.371/2008).
19.
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário e lhe dou provimento, para
cancelar a autuação.
Assinado Digitalmente
Eduardo Monteiro Cardoso

Fl. 349
DF CARF MF
Original